Tribunal: TJDFT
Processo: 0720084-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) PROCESSO N.: 0720084-43.2022.8.07.0000 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO O SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRO FEDERAL – SINDSER/DF, por intermédio da petição de Num 37772013, pede a admissão na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, na qualidade de Amicus Curiae. Em brevíssima síntese aduz ser parte legítima para intervir no processo, haja vista que “(i) evidente relevância da matéria; (ii) representatividade do entidade postulante, nos termos do §2o do art. 7o da Lei no 9.868/99 ; e (iii) a existência de prazo para a apresentação de informações pelas autoridades das quais emanou o ato normativo impugnado”. Alega que sua intervenção é pertinente e fundamental para o pluralismo do debate inerente ao controle abstrato de inconstitucionalidade, além de possuir “ampla representatividade no Distrito Federal”. Cita precedentes do Supremo Tribunal que, segundo entende, amparam o pleito ora deduzido. DECIDO. Conforme exposto, a entidade sindical requerente pede a admissão no presente processo na qualidade de Amicus Curiae. Considero, de fato, pertinente o interesse do SINDSER, que atua na defesa dos servidores do Distrito Federal atuantes nas entidades da Administração Pública, haja vista a natureza do tema em debate nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade. Além disso, o requerente também é legitimado para iniciar o processo de controle abstrato de constitucionalidade, nos termos do artigo 8o, § 2o, inciso V, da Lei de Organização Judiciária (Lei 11.697/08) e 136, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte. Sendo assim, revela-se adequada a contribuição do ora requerente no debate acerca da constitucionalidade do ato normativo ora questionado, impondo-se o deferimento do pedido (artigo 7o, § 2o, da Lei 9.868/99). Em obediência ao artigo 138, § 2o, Código de Processo Civil, defiro ao requerente a faculdade de juntar documentos, manifestação escrita e fazer sustentação oral na sessão de julgamento de mérito da ação (artigo 138, § 2o, Código de Processo Civil). Por fim, esclareço às partes que, em função da relevância da matéria, porquanto está diretamente relacionada às finanças do Distrito Federal, será adotado o rito processual abreviado previsto no artigo 12, da Lei 9.868/99 e artigo 146 do Regimento Interno. Diante do exposto, admito o ora requerente na qualidade de Amicus Curiae, concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) para manifestar-se e, caso queira, juntar documentos. Após nova conclusão. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator